Tribunal: TJSP
Processo: 1007849-93.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Compra e venda de veículo. Vício redibitório. Pedido de restituição do valor pago c.c. pedido indenizatório moral. Sentença que julgou a ação procedente. Autor que permitiu às rés a possibilidade de sanar o vício apontado no veículo. Porém, ressurgido o mesmo problema preferiu pleitear a restituição do valor. Vício redibitório confirmado na sentença. Autor que não é obrigado a submeter o veículo

Ementa:
Compra e venda de veículo. Vício redibitório. Pedido de restituição do valor pago c.c. pedido indenizatório moral. Sentença que julgou a ação procedente. Autor que permitiu às rés a possibilidade de sanar o vício apontado no veículo. Porém, ressurgido o mesmo problema preferiu pleitear a restituição do valor. Vício redibitório confirmado na sentença. Autor que não é obrigado a submeter o veículo a reiteradas manutenções que não resolvem o problema. Danos morais existentes pelo desgosto de ver o veículo zero adquirido com problemas de suspensão de modo prematuro e também pela perda de tempo indevida, a caracterizar lesão a direitos da personalidade da autora. Tempo perdido que significa menos tempo vivido, menos lazer, menos tranquilidade, tudo caracterizando muito mais do que mero aborrecimento cotidiano. Valor indenizatório arbitrado em R$ 5.000,00. Apelos improvidos.